Tribunal: TJMT
Processo: 0013118-04.2019.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013118-04.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 052.704.881-08 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013118-04.2019.8.11.0064

APELANTE: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013118-04.2019.8.11.0064

APELANTE: BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação aviada por BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apenando-o com 6 [seis] anos de reclusão e pagamento de 700 [setecentos] dias-multa, fixados no patamar mínimo.

Assevera que não há prova segura de que a droga apreendida em seu poder era destinado
“a entrega de terceiros”
, e que o ônus de tal prova incumbia à acusação, o que impõe sua absolvição ou a desclassificação do delito para o tipificado no art. 28 da Lei de Drogas, em razão da sua declarada condição de usuário de substâncias entorpecentes.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção
in totum
da sentença hostilizada.

A Procuradora-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo
, para que seja acolhido o pleito desclassificatório.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

BRUNO HENRIQUE foi preso em flagrante no dia 08/12/2019, por volta das 11h00 da manhã, em via pública, na cidade de Rondonópolis, transportando 1 [uma] porção grande de cocaína, com massa líquida de 24,86g [vinte quatro gramas, oitenta e seis centigramas].

Abordado por policiais militares enquanto trafegava com a motocicleta Falcon, cor preta, placa JRI-8253, o apelante desobedeceu a ordem de parada, dando azo à perseguição policial, até que foi interceptado pela GUPM, que, em busca pessoal, localizou a droga mencionada em poder dele.

GLEBSON FERREIRA NOBRE, Policial Militar que participou da abordagem, declarou à autoridade policial:

“Que nesta data, em rondas pelo bairro Jardim Liberdade, deparamos com o suspeito em uma motocicleta Falcon, cor preta, placa JRI-8253; que ao visualizar a viatura, tentou se evadir do local, momento este que iniciamos o acompanhamento pelas vias daquele bairro, tendo o suspeito atravessado em vias com placas de PARE, colocando, assim, a vida de terceiros e a sua própria em perigo, tendo esta equipe conseguido abordá-lo na Av. Dom Aquino, momento que o suspeito freou bruscamente a motocicleta, vindo a colidir com a viatura policial, causando a queda do suspeito e provocando escoriações leves no mesmo, bem como avarias em ambos os veículos; ao realizar a busca pessoal no suspeito, foi localizado em seu poder, no bolso dianteiro esquerdo da bermuda, uma porção grande de uma substância aparentando ser cocaína, além de R$ 366,00 em dinheiro trocado, sendo uma nota de cem, cinco de cinquenta, uma nota de dez, uma nota de cinco e um real em moeda. Diane dos fatos, fizemos a detenção do suspeito com uso de algemas, e entregamos da DEPOL de plantão para as devidas providências, juntamente com a motocicleta. No local da abordagem e colisão entre os veículos, foi acionada a POLITEC, que realizou a perícia. Durante o período que permanecemos elaborando o boletim de ocorrência, o telefone celular do suspeito não parou de tocar, tendo vários números diferentes ligando”.

Idêntica declaração foi prestada por ROGÉRIO MAMEDE DE ARAÚJO, Policial Militar que compunha a GUPM.

Interrogado na fase inquisitiva, BRUNO HENRIQUE negou a propriedade do entorpecente, assim como a traficância.

O laudo pericial da POLITEC apontou que a substância apreendida se tratava de
cocaína
, com massa total de
24,86g
[vinte quatro gramas, oitenta e seis centigramas] [ID. 54898510, págs. 32/34].

Na instrução processual, ROGÉRIO MAMEDE DE ARAÚJO, Policial Militar, declarou:

“T: Estávamos patrulhando ali, a região do Jardim Liberdade, próximo ao Mercado Vieira, aí o indivíduo estava numa motocicleta Falcon; quando fomos fazer a abordagem, ele deu meia volta na motocicleta e saiu em desabalada carreira; diante da situação, fizemos o acompanhamento e ele saiu furando placa de PARE, semáforo, colocando a vida de terceiros em risco, sendo possível abordá-lo no entroncamento da Av. Goiânia com a Rio Branco; de posse dele foi localizado o entorpecente, não me recordo agora que entorpecente que era; eu lembro, também, que o celular dele não parava de tocar, e na barra de mensagens e notificações, ali, tava como se ele fosse um traficante, né, pedindo droga e tal, até solicitamos a perícia, pra fazer esse acompanhamento no celular dele, pra ver se procedia a situação.

MP: O senhor verificou, que no momento, o celular tocava insistentemente?

T: Sim, como se ele fosse fazer a entrega da droga.

MP: E a pessoa que ia comprar estava ligando pra ele?

T: Isso, exatamente.

MP: A denúncia fala que foram apreendidos trezentos e sessenta e seis reais. Você lembra de ter sido apreendido dinheiro com ele?

T: Eu não lembro não, mas tudo que foi apreendido a gente colocou na ocorrência.

MP: Ele disse algo em relação à droga que estava com ele?

T: Não, ele negava, falava “não é meu não”, mas tava com ele.

MP: Ele aparentava – olhos, comportamento –, ter feito uso de drogas?

T: Não.

MP: Ele tinha perfil de usuário de drogas, pelo estereótipo, vestimentas?

T: Não, não.

MP: O senhor já conhecia ele antes dessa abordagem?

T: Já tinha ouvido falar dele, já.

MP: Já tinha abordado ele?

T: Eu, propriamente, não, mas...

MP: O senhor só viu o celular tocando insistentemente, ou deu pra ver mensagem, ou alguma coisa que aparece na tela do celular, alguma solicitação relacionada à droga?

T: Sim, além das ligações, perguntando ali, na barra de notificações: “e aí, cadê o negócio?”, mais ou menos nesse sentido.

Juiz: Defesa?

Adv.: Sem perguntas, Excelência.

Juiz: Você falou que já tinha ouvido falar sobre o BRUNO HENRIQUE. Falar o que?
a
lguma coisa referente a crime?

T: Isso, crime de tráfico, mas coisas informais, nossas, né, interno nosso.

Juiz: A fama dele é de uma pessoa envolvida com tráfico de entorpecente?

T: Tráfico de drogas”.

A perícia no telefone celular do réu foi indeferida pelo juízo singular, e o Ministério Público não se insurgiu contra tal decisão.

A defesa arrolou FERNANDA GRAZIELI AFONSO NASCIMENTO, vizinha do réu, que se limitou a relatar que BRUNO HENRIQUE tem um pequeno comércio, de entrega de gás, com pouco movimento, e que ele é
“uma pessoa bem tranquila”
. Questionada pelo juíz, afirmou desconhecer que o réu seja usuário de drogas.

Interrogado em juízo, BRUNO HENRIQUE respondeu:

“R: Eu tava lá em casa, aí a minha mãe e meu pai falou: ‘vamos assar uma carninha’; aí eles foi lá, comprou e eu tomei uma cerveja, cara, eu faço até tratamento para parar de usar droga; aí nisso, eu tomei a cerveja, deu vontade de usar droga; aí eu fui lá perto do Liberdade, que eu não vou falar onde é a biqueira, fui lá e peguei essa droga, subi sentido a Rio Branco, virei à esquerda; eu descendo, perto do P.A. eu avistei a viatura, vi que eles estavam rápidos, eu dei uma acelerada e encostei na farmácia, joguei a droga no chão; eles bateram a viatura na minha moto e eu cheguei a cair no chão; nisso eles perguntaram se eu tinha passagem, eu falei que tinha, por tráfico; eles já me algemaram e jogaram dentro do camburão.

J: Essa droga, então, era sua?

R: Sim, senhor.

J: E era para o seu uso?

R: Era.

J: Você usa droga há quanto tempo?

R: Eu comecei a usar maconha desde os dezesseis; a cocaína depois dos vinte.

J: Quanto você pagou nessa droga?

R: Setecentos reais.

J: A motocicleta foi restituída pra você?

R: Não.

J: Foi apreendido, com você, trezentos e sessenta e seis reais?

R: Acho que foi, eu tinha mil e pouco, aí eu comprei a droga.”

Não obstante a localização da droga em poder do apelante –
24,86 gramas de cocaína
–, tenho que as provas produzidas são insuficientes para demonstrar que seria destinada à comercialização.

A Lei no 11.343/2006 traz possíveis soluções para identificar os usuários e os traficantes de drogas, porém não especifica a quantidade de entorpecente para a caracterização dos agentes como traficantes ou usuários.

Por isso, a discricionariedade judicial é uma atividade crucial na aplicação dessa lei, para não incorrer em erro ou injustiça no caso concreto. Assim, cabe ao juiz reconhecer, com fundamentos nos critérios legais objetivos, se a droga apreendida se destina ao consumo pessoal ou ao tráfico.

O artigo 28, § 2o, da Lei de Tóxicos, elenca critérios objetivos, a saber:
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

No caso, o apelante afirmou ser usuário, e que a droga apreendida seria destinada, exclusivamente, ao seu consumo.

Por sua vez, o depoimento do policial militar responsável pela prisão em flagrante – ROGÉRIO MAMEDE DE ARAÚJO – não é suficiente para sustentar a condenação do agente, notadamente por se revelar pouco convincente – já que não recordava sequer qual o tipo e a quantidade de droga apreendida com o apelante, além de inovar, em juízo, ao dizer que
“via mensagens na tela do celular”
, enquanto que na fase policial limitou-se a dizer que o telefone de BRUNO HENRIQUE
“tocava constantemente”
.

Essa única prova judicializada não autoriza concluir, indene de dúvidas, que a droga seria comercializada pelo réu.

Como se vê, a apreensão do entorpecente decorreu de maneira
ocasional
, já que os policiais militares estavam em rondas no local dos fatos, quando o abordaram.

Em relação à fuga empreendida no momento da abordagem, como destacado no parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, é certo que o apelante, ao avistar a viatura policial, e ostentando condenação anterior por tráfico, sabia das implicações decorrentes da possível localização de drogas em seu poder, podendo ser vista como reação natural do homem médio.

Na verdade, pelas provas produzidas nos autos, não se pode concluir que o apelante tenha sido alvo de investigação prévia, tratando-se de uma
“apreensão fortuita”
de substância proscrita.

Ademais, o entorpecente apreendido não estava acondicionado em porções individuais, e a quantidade não se apresenta tão expressiva, a denotar comercialização difusa.

Não podemos olvidar que, em nosso sistema penal, a prova do fato criminoso, como a autoria dele, cabe inteiramente ao órgão acusador.

A traficância não se presume.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto do tráfico,
não autoriza a conclusão de que elas se destinavam à mercancia, como, de resto, dessumiu o juízo singular.

A condenação não pode assentar em bases probatórias frágeis, como estas que estão a revelar os autos.

E nem se diga que a existência de condenação anterior que o réu ostenta, por crime de tráfico de drogas, autoriza presumir a mercancia, porque vige no sistema processual penal o direito penal do fato, e não do autor.

É errôneo,
data venia
, o entendimento – quase consagrado no dia a dia dos Tribunais – de que a alegação de usuário, invocada pelo réu, transfere-lhe o ônus de provar essa condição, sob pena de, como alternativa restante, ficar caraterizado o tráfico.

Absolutamente.

Mesmo que o réu não traga nenhuma prova quanto à sua situação de dependente – a atrair a comprovação de que a droga apreendida consigo era para uso próprio –, ainda assim continua com a acusação o ônus de demonstrar, fora de qualquer dúvida razoável, que ela se destinava ao tráfico.

Se as provas carreadas não provam a traficância, deve ser aceita a versão de usuário, ainda que assentada, exclusivamente, na palavra do réu.

Sob essa ótica, avaliando todas as circunstâncias do flagrante e as provas produzidas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, entendo haver dúvidas acerca da finalidade mercantil, que deve ser interpretada em favor do apelante.

Conjeturar que a mera posse de drogas constitui tráfico de drogas é interpretar a norma penal de forma prejudicial ao acusado.

Havendo dúvidas quanto à tipicidade do crime imputado ao réu – se tráfico ou posse de drogas para consumo pessoal –, a questão há de ser resolvida em benefício do réu, por conta do
favor rei
,
do qual a parêmia
in dubio pro reo

é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Repito: as provas coligidas não trazem segurança alguma quanto ao real envolvimento do apelante com o tráfico de entorpecentes, sendo mais consentânea a versão de que a droga encontrada em sua posse se destinava a consumo próprio.

Com efeito, impõe-se desclassificar o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não existindo prova suficiente de que a droga apreendida em poder do acusado tinha como destino o comércio de entorpecentes, revela-se inadmissível a condenação às sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual a conduta descrita na exordial deve ser desclassificada para o delito de uso de substâncias entorpecentes” (TJMT, N.U 0011316-89.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

“A prova, para ensejar uma condenação, máxime quando se trata de penas acerbas como aquelas aplicadas ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em vassalagem ao princípio do in dubio pro reo” (Ap. 97377/2017, Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2018).

Ex positis
, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para desclassificar a conduta inicialmente atribuída ao apelante BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao
Juizado Especial Criminal
, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020